Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FISHING EXPEDITION. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LAD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

2. Não se cogita da ocorrência de fishing expedition (pescaria probatória) quando a atividade policial foi desenvolvida regularmente, com a confissão do réu de manter em depósito substâncias entorpecentes em seu domicílio.

3. Se não há provas concretas no caso que demostrem, sem sombra de dúvidas, que o entorpecente efetivamente apreendido na residência do apelante seria destinado à difusão ilícita e a condenação exige certeza, com base em evidências indiscutíveis que comprovem o crime e sua autoria, não sendo suficiente apenas indícios, impõe a desclassificação para o crime de porte para uso.

4. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.